Tribunal: TJSP
Processo: 1063943-44.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Acidente de trânsito em transporte privado por aplicativo. Manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos (Art. 252 do RITJSP). Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
Apelações cíveis interpostas por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. e Chubb Seguros Brasil S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Acidente de trânsito em transporte privado por aplicativo. Manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos (Art. 252 do RITJSP). Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
Apelações cíveis interpostas por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. e Chubb Seguros Brasil S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida pela passageira. A autora sofreu lesões corporais graves (fratura de quatro costelas e trauma torácico) em decorrência de acidente de trânsito ocorrido durante o trajeto contratado pela plataforma. O juízo de origem rejeitou as preliminares e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.830,69 por danos materiais e R$ 30.000,00 por danos morais. A Uber suscita sua ilegitimidade passiva, afasta o CDC, alega culpa exclusiva de terceiro e pugna pela redução do dano moral ou direcionamento do dano material à seguradora. A corré Chubb insurge-se contra o valor da indenização extrapatrimonial e contra a solidariedade imposta.

II. Questões em discussão
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) saber se a plataforma tecnológica de transporte por aplicativo possui legitimidade passiva ad causam para responder por danos causados ao passageiro durante a corrida; (ii) determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a configuração da responsabilidade civil objetiva das rés face à alegação de fato de terceiro; (iii) verificar se a seguradora corré responde de forma solidária perante o consumidor por integrar a cadeia de fornecimento do serviço; (iv) avaliar a adequação e a proporcionalidade do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
LEGITIMIDADE PASSIVA E CADEIA DE FORNECIMENTO. A empresa de transporte por aplicativo e a seguradora que garante a cobertura de acidentes integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços e auferem lucro com a atividade. Portanto, ostentam legitimidade passiva e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E FORTUITO INTERNO. O transportador assume uma obrigação de resultado, vinculada à cláusula de incolumidade do passageiro. O acidente de trânsito ocorrido durante o percurso configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada. A alegação genérica de fato de terceiro, desprovida de comprovação cabal, é inaptas para romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar previsto no art. 14 do CDC.
QUANTUM INDENIZATÓRIO (DANOS MORAIS). O valor de R$ 30.000,00 arbitrado em primeiro grau mostra-se condizente com a gravidade das lesões suportadas pela vítima – que sofreu fratura de quatro costelas e severo trauma torácico – , atendendo perfeitamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.
RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 252 DO RITJSP). Estando a decisão recorrida devidamente motivada e tendo apreciado com exatidão o conjunto fático-probatório, viável se mostra a ratificação integral de seus fundamentos nesta instância revisora, técnica referendada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. As empresas administradoras de aplicativos de transporte privado e as seguradoras parceiras integram a cadeia de consumo e respondem solidária e objetivamente pelos danos físicos e morais causados aos passageiros em razão de acidentes de trânsito ocorridos durante o trajeto. 2. O acidente de trânsito no transporte de passageiros constitui fortuito interno, de modo que a alegação genérica de fato de terceiro não elide a responsabilidade civil dos fornecedores na relação consumerista."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 4o; RITJSP, art. 252.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1044415-63.2024.8.26.0114, Rel. Des. Dario Gayoso, 27a Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2026; TJSP, Apelação Cível no 1005270-44.2022.8.26.0704, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2026.